Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSO N.: 0715936-57.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0705165-62.2017.8.07.0020), rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e procedeu à homologação. Em suas razões recursais (ID 16775402), a agravante aduz que a avaliação do imóvel não se coaduna com os valores de mercado, conforme laudo anexado aos autos de origem e pesquisas de imóveis semelhantes no mercado imobiliário. Assinala que não possui condições de arcar com custos de perícia. Sustenta que, quando ocorre erro na avaliação do bem, revela-se necessária a suspensão imediata do feito, sob pena de arrematação do imóvel por preço vil. Aponta que o julgador não está adstrito ao laudo de avaliação. Discorre que realizar-se-á leilão do bem em 27/7/20, às 18h, em 1a hasta, e 30/7/20, às 18h, em 2a hasta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o leilão e qualquer ato expropriatório sobre o bem com o valor da avaliação. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão quanto à homologação do valor da avaliação, determinando-se nova avaliação de acordo com os valores de mercado. Subsidiariamente, pugna pela homologação da avaliação no importe de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) ou em valor médio dos imóveis de igual porte. Preparo recolhido (ID 16775403). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Na hipótese, verifica-se que o laudo de avaliação impugnado contém a descrição sucinta do imóvel, o qual se encontra em razoável estado de conservação, acompanhada do valor avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e indicação da metodologia utilizada, qual seja, a comparação com imóveis de sites especializados, valores de imóveis na região com características semelhantes, localização e média de preço do metro quadrado praticado na região. Nessa toada, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra que a avalição realizada pela oficiala de justiça avaliadora quanto ao imóvel conjecture preço vil, como quer fazer crer a ora agravante. Convém asseverar que, a teor do art. 873 do CPC, admite-se que a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça em situações específicas, inclusive quando “qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador”. A agravante, contudo, coligiu aos autos de origem laudo produzido, de forma unilateral, por corretor de imóveis, o que não possui o condão de infirmar, de plano, a presunção de veracidade da avaliação realizada por servidora pública. Não se afigura, ainda, em um exame prévio, que os anúncios de sites de imóveis à venda coadunem-se com as características do imóvel objeto da penhora. Em verdade, é comum que as avaliações imobiliárias oscilem, não despontando dos autos, ao menos neste momento processual, a comprovação de vício do documento ou de equívoco da oficiala de justiça avaliadora. Lado outro, convém asseverar que a recorrente não impugnou o valor dos honorários periciais, indicados no importe de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), tampouco pleiteou eventual parcelamento ou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Juízo de origem ou nesta seara recursal. Ademais, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito do condomínio exequente, ora agravado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora